Tribunal: TJDFT
Processo: 0718262-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718262-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, MARIA IVONETE CARVALHO REU: CLAYTON GONCALVES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ROMULO LOBO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Maria Ivonete Carvalho e Francisco Pereira da Silva, com fundamento no art. 966, V, do CPC, para desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, em 12/9/2022, que julgou procedente o pedido deduzido na ação de reintegração de posse n. 0710226-59.2021.8.07.0020, ajuizada por Clayton Gonçalves de Oliveira, para reintegrá-lo na posse do imóvel, localizado na Rua 810, QS 7 Lt. 7 - Águas Claras/DF, determinando que a parte requerida desocupasse o imóvel. Aduzem serem os legítimos possuidores do imóvel situado na Rua 810, QS 7 Lt. 7 - Águas Claras/DF, com área total de 525 m2 (quinhentos e vinte e cinco metros quadrados), exercendo posse mansa e pacífica há mais de 15 (quinze) anos, onde residem com seus 4 (quatro) filhos. Assentam que “a sentença julgou procedente o pedido da parte adversa, sem considerar a contestação apresentada, tampouco, sem qualquer dilação probatória a ser exercida pela parte. Veja, sequer houve decisão de saneamento ou especificação de provas nos autos, em total cerceamento de defesa”. Pontuam que “foi apresentada defesa, contudo, a advogada, sem experiência na área, resolveu abandonar a causa, deixando-o sem qualquer orientação ou explicação sobre as providências a serem adotadas”. Alegam, a despeito da regularidade da diligência, o Sr. Francisco “é pessoa semianalfabeta, que não compreendeu a situação descrita, tampouco o que deveria ser realizado, somente hodiernamente tomou conhecimento de que havia sentença desfavorável”. Dizem haver pedido nos autos de produção de prova e de audiência de instrução e julgamento, mas ignorados pelo Juízo de origem, o que configuraria cerceamento de defesa. Articulam não se tratar “de provas inúteis ou protelatórias, ao contrário, configuram-se em provas essenciais para o deslinde de causa, as quais não foram apreciadas e sequer dispensadas formalmente pelo juízo”, e, nessa medida, violaria os art. 93, IX, da CF e art. 489, II, do CPC. Aludem, também, “ausência de correspondência lógica entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, uma vez que a parte apresentou contestação e provas”, ao passo que a sentença considerou que a parte ré “deixou de apresentar resposta à ação”, igualmente violando os art. 93, IX, da CF e art. 489, II, do CPC. Em outra linha, sustentam a nulidade da sentença diante da não citação dos demais moradores que exercem a posse simultânea do imóvel. Salientam ter sido “informado expressamente pela parte a existência de demais moradores (composse) entre eles menor impúbere (que atrai a participação do Ministério Público) e, ainda assim, estes não foram citados para compor a demanda judicial, devendo ser reconhecida a nulidade da sentença e dos atos posteriores, com a devolução do prazo para a apresentação de defesa”. Logo, haveria ofensa aos arts. 239 e 242 do CPC. Pontuam que, em razão da composse, poderia ter havido o desmembramento do imóvel, com respectivo reconhecimento da usucapião. Articulam estar demonstrado a probabilidade do direito, além do perigo de dano, em decorrência da iminente reintegração de posse. Requerem, portanto, tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença rescindenda até o julgamento da presente ação rescisória. No mérito, a procedência do pedido inicial, consistente na rescisão da sentença, “com consequente intimação pessoal de todos os possuidores do imóvel”. Pleiteiam, ainda, o benefício da gratuidade de justiça. Atribuíram à causa o valor de R$1.420,00 (mil quatrocentos e vinte reais). Procurações aos IDs 58743909 e 58743910. É o relato do necessário. 2. Acerca possibilidade da rescisão da decisão de mérito por violação manifesta à norma jurídica, registra-se a lúcida lição de Daniel Amorim Assunção Neves[1], ad litteris: Não é qualquer violação da lei que admite o ingresso da ação rescisória, entendendo a melhor doutrina e a jurisprudência que a literal violação exige que, no momento de aplicação da norma, por meio da decisão judicial, não exista interpretação controvertida nos tribunais. Há inclusive súmula nesse sentido (Súmula STF/343). Significa dizer que, se havia polêmica à época da prolação da decisão, ainda que à época da ação rescisória, o entendimento tenha-se pacificado em torno da tese defendida pelo autor dessa ação, não será possível a desconstituição (Informativo 547/STJ, Corte Especial, REsp 736.650-MT, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 20.08.2014, DJe 01.09.2014). Note-se que a divergência deve ser real, ou seja, que efetivamente haja quantidade significativa de decisões fundadas em diferentes interpretações. Conforme notório entendimento doutrinário e jurisprudencial, o ajuizamento de ação rescisória pautado no art. 966, V, do CPC exige “erro grasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto”[2], o que não se evidencia na hipótese, como a seguir explicitado. O espólio de Clayton Gonçalves de Oliveira ajuizou ação de reintegração de posse contra Francisco Pereira da Silva, que apresentou contestação ao ID 104011433 (autos de origem), arguindo usucapião como matéria de defesa e deduziu pedido genérico de produção de provas, in verbis: Protestam pela produção de todas as provas admitidas pelo direito, especialmente a prova testemunhal, a documental e perícia técnica. Ao ID 109366321 (autos de origem), despacho para intimar as partes se tinham interesse na produção de provas, esclarecendo que, “no caso de requerimento de produção de prova testemunhal, apresentar rol de testemunhas, ficando a parte responsável pela intimação da testemunha arrolada”. Petição da parte autora ao ID 114843949 (autos de origem), por meio da qual requereu a produção de prova testemunhal, declinando respectivo rol. O réu se limitou a requer “a oitiva da parte contrária” (ID 116705991 - autos de origem). A audiência de mediação foi infrutífera, conforme ata ao ID 123256343 (autos de origem). Na sequência, a advogada que patrocinava o Sr. Francisco renunciou ao mandato, Dra. Gabriela Pontes, OAB/DF 50.006, nos termos da petição ao ID 123265935 e comprovante de notificação ao ID 123265942 (autos de origem). Em decisão ao ID 127149897 (autos de origem), foi determinada a intimação do réu para regularização da representação processual, sob pena de revelia. A diligência foi cumprida por oficial de justiça, consoante certidão ao ID 131680483 (autos de origem), mas o réu não regularizou sua representação processual. Em decisão ao ID 135494054, foi decretada a revelia do réu e determinado o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, II, do CPC. Diante de tal quadro, evidencia-se a inexistência de cerceamento da defesa. Em razão da não regularização da representação do processual do réu, a toda evidência, ficou obstada a realização de eventual audiência de instrução e julgamento. Ademais, o réu tão somente tinha requerido a oitiva da parte autora, o que, por si só, revela a sua inutilidade e impertinência, haja vista não se imaginar que o depoimento do autor poderia favorecer o réu. Ainda, a própria advogada do réu, em mensagem por meio do aplicativo WhatsApp, em consonância com o print ao ID 123265942, disse que não tinha mais “interesse em continuar no processo. Inicialmente, conversamos sobre a possibilidade da usucapião, mas sem documentos fica complicado”. Em seguida, completou: “Então, o problema é justamente que os vizinhos, ninguém da redondeza quer se manifestar, provar esse tempo que vocês estão aí”. Significa dizer, a própria advogada constituída, à época, admite a ausência de provas em favor do réu e, portanto, não há violação à norma jurídica, tão pouco erro de fato e dissociação entre fundamentação e dispositivo. Frisa-se, não havia prova a ser produzida, destacando-se que a parte autora apresentou, na petição inicial, escritura pública de compra e venda do imóvel, bem como diversos pagamentos do IPTU que recai sobre o bem. Decerto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que "a violação da lei que autoriza o remédio extremo da ação rescisória é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo". Isso porque "para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC, prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade" (AgRg no Ag 854.368/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04/03/2008, DJe 7/5/2008). Ainda no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, confiram-se os claros julgados sobre o tema, ad litteris: AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. CONDENAÇÃO POR ATO QUE CONFIGURA MERA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE IDENTIFICOU E SANCIONOU A PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA COM ADVERTÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. EXORBITÂNCIA DAS PENAS APLICADAS. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. OPÇÃO CONCRETA POR UMA DAS VERSÕES DE FATO POSSÍVEIS. AUSÊNCIA DE ERRO PASSÍVEL DE ENSEJAR A RESCISÃO DO JULGADO. I - A ação rescisória é ação de fundamentação vinculada. As hipóteses de cabimento encontram-se taxativamente previstas pelo legislador. Para o desfazimento da coisa julgada, deve o autor demonstrar a presença de alguma das causas endógenas ou exógenas de rescindibilidade (ver, a propósito, MEDINA, José Miguel Garcia. Código de processo civil comentado. 6a ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2020, p. 1453). (...) IV - Não se capta da respeitável decisão colegiada questionável violação alguma à norma jurídica. E a rescisória, como se infere da própria leitura do art. 966, V, do CPC/15, tem cabimento apenas contra violações manifestas a normas jurídicas. A discordância do autor quanto à interpretação dada aos fatos e às normas pelo órgão julgador não autoriza o manejo da excepcional ação rescisória. Precedentes: AgInt na AR 4.820/PB, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. em 17/03/2020, DJe 23/03/2020; AR 6.010/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, j. em 27/11/2019, DJe 10/12/2019; AgInt na AR 6.228/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. em 27/11/2019, DJe 19/12/2019.XII - Ação rescisória julgada improcedente. (AR n. 6.657/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 30/3/2021.) PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 485, V, DO CPC/1973 (966, V, DO CPC/2015). SÚMULA 343/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ação rescisória, com base no artigo 485, V, do CPC/1973 (966, V, do CPC/2015), pressupõe ofensa direta e frontal a dispositivo legal, por isso que, tratando-se, como na espécie, de decisão que adota uma dentre duas ou mais interpretações possíveis para o mesmo regramento, não se poderá, em tal contexto, descortinar hipótese de violação literal de lei, capaz de legitimar o emprego do mecanismo corretivo rescisório. 2. Vale destacar que "O cabimento da Ação Rescisória com base em violação à disposição literal de lei somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada primo ictu oculi, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo. Esta ofensa, por si só, não se caracteriza com o fato de haver decisões favoráveis à tese que foi rechaçada pela decisão que se pretende rescindir; não há rescisão por discrepância jurisprudencial, em especial quando se quer impor a retroação de precedentes judiciais afluentes." (REsp 1.458.607/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2014, DJe 3/11/2014). 3. Ao analisar o caso dos autos, o Tribunal a quo assentou, in verbis (e-STJ Fl. 202): "por ocasião do julgado rescindendo, a questão relativa ao direito adquirido ao melhor benefício foi decidida com base em jurisprudência então dominante no âmbito desta Corte e também no Supremo Tribunal Federal, devendo prevalecer a segurança jurídica decorrente da coisa julgada". Incide a Súmula 343/STF, posto que "a pacificação da jurisprudência desta Corte em sentido contrário e posteriormente ao acórdão rescindendo não afasta a aplicação do enunciado n. 343 da Súmula do STF." (REsp 736.650/MT, Corte Especial, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/8/2014, DJe 1/9/2014). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1710870/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018) Especificamente com relação ao cerceamento de defesa, o claro precedente: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. SOBERANIA DO MAGISTRADO NA ANÁLISE DE MATÉRIA DE PROVA. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que entendeu incidente a Súmula 7/STJ. 2. Não há elementos novos a justificar reconsideração. Em fidelidade à res judicata, destaca-se que o Tribunal de origem rejeitou a alegação de coisa julgada fundada em prova falsa. Consignou a incompletude do acervo probatório, novo ou velho, capaz de infirmar o acórdão rescindendo. Por fim ressalvou a possibilidade de ação regressiva contra seu antigo patrono por meio de ação própria instruída com provas suficientes. 3. Não há que se falar em contrariedade ao art. 966, VII e VIII, do CPC. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do Código de Processo Civil de 2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido" (AR 6.980/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 4.11.2022; e AgInt no AREsp 2.226.563/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.5.2023). 4. O Superior Tribunal de Justiça entende que "o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade da produção de provas, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado" (AgInt no AREsp 2.050.458/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 30.11.2022). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.093.260/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.) Também, não há nulidade quanto à não citação da alegada companheira e filhos, por não existir prova da suposta união estável, e o próprio réu optou por não regularizar a sua representação processual, abdicando, desse modo, do exercício da ampla defesa e o contraditório. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TENTATIVA DE IMPEDIR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. UNIÃO ESTÁVEL QUE NÃO FOI ALEGADA NEM COMPROVADA NA AÇÃO POSSESSÓRIA. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS E RETENÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA. I. De acordo com a inteligência do artigo 73, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, nas ações possessórias a citação do companheiro do réu só é necessária quando se tratar de composse ou de atos praticados por ambos e, ainda assim, quando a união estável for comprovada nos autos. II. União estável somente alegada e demonstrada nos embargos de terceiro não pode ser validamente invocada para impedir o cumprimento da sentença que deferiu a tutela reintegratória. III. Ocupante que não se qualifica juridicamente como possuidor não pode obstar, por meio de embargos de terceiro, a efetivação de tutela de reintegração de posse, a teor do que prescreve o artigo 674, § 1o, do Código de Processo Civil. IV. Pretensão de indenização de benfeitorias e de retenção é incompatível com os embargos de terceiro e não pode ser acolhida quando são desatendidos os requisitos do artigo 538, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. V. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1344585, 07081902120198070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 17/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CO-POSSUIDOR. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. IMÓVEL PÚBLICO. TERMO DE CONCESSÃO DE USO. NATUREZA JURÍDICA DA POSSE. EXTERIORIZAÇÃO DA FACULDADE DOMINIAL. POSSE FÁTICA. MELHOR POSSE. PROVA NECESSÁRIA. REFORMA DA R. SENTENÇA. (...) 2. Embora nas ações possessórias se mostre imprescindível a citação do cônjuge e/ou companheiro, tal exigência só se justifica quando provada a composse ou atos praticados por ambos (art. 10, § 2o, CPC). 3. Possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, os quais podem ser assim definidos: uso, gozo e fruição do bem, além do direito de reaver a coisa do poder de quem, injustamente, a possua ou a detenha (arts. 1.196 e 1.228, CC). 4. No que diz respeito às ações possessórias, os arts. 926 e 927 do CPC estabelecem que o possuidor tem direito de ser reintegrado na posse em caso de esbulho, devendo, para tanto, provar: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. Ausente um dos requisitos, o pedido reintegratório deve ser julgado improcedente, em face também do que dispõe o art. 333, I, do CPC. 5. Mesmo no caso de existir contrato de concessão de uso, revela-se peremptória a demonstração da existência de posse sobre o imóvel, mediante a apreensão de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, uma vez que a posse é fática, e não meramente jurídica. 6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e provida. (Acórdão 906888, 20130610161150APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/11/2015, publicado no DJE: 27/11/2015. Pág.: 145) Nota-se, também, a intimação do réu acerca da renúncia e necessidade de constituição de novo advogado ocorreu mediante oficial de justiça, sendo presumido que o conteúdo do mandado foi regularmente esclarecido. Para além, ao receber o mandado de citação, o réu teve discernimento suficiente para contratar a advogada que, inicialmente, patrocinou seus interesses, não sendo razoável considerar sua inaptidão para entender a necessidade da regularização da representação processual. Derradeiramente, é incontroverso que o imóvel possui 525 m2, de modo que, seja como for, estaria vedado o reconhecimento da usucapião, nos termos do art. 1.240 do Código Civil, em razão da metragem superior a 250 m2, in verbis: Art. 1.240. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Nesse contexto, evidencia-se, de plano, a ausência de elementos para a admissão da ação rescisória com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC. E não se pode desconsiderar que a ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial, não devendo ser banalizada para fins de se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento. Em acréscimo, mostra-se pertinente o escólio de Marinoni, Arenhart e Mitidiero[3] sobre a importância do exame dos requisitos da ação rescisória, especialmente no que se refere ao inciso V do art. 966 do CPC, in verbis: A ação rescisória constitui remédio extremo e assim não pode ser confundida com mero recurso. Em outras palavras: a sentença que possui interpretação divergente daquela que é estabelecida pela doutrina e pelos tribunais, exatamente pelo fato de que interpretações diversas são plenamente viáveis e lícitas enquanto inexistente precedente constitucional ou federal firme sobre a questão, não abre ensejo para a ação rescisória. A ação rescisória somente é cabível nos casos de ofensa manifesta à norma jurídica. Esse requisito de indiscutibilidade vale, desde a origem do instituto, para qualquer espécie de norma jurídica. Assim, é irrelevante saber a categoria da norma jurídica em discussão (se constitucional ou infraconstitucional), razão pela qual é incorreto admitir ação rescisória no caso em que o Supremo Tribunal Federal conferiu à norma constitucional interpretação divergente daquela que lhe foi dada pela sentença que se pretende rescindir. De outro modo, estar-se-ia legitimando evidente paradoxo no sistema jurídico nacional, em que o ordenamento pátrio autorizaria mais de uma interpretação adequada e aceitável aos textos normativos infraconstitucionais, mas não faria o mesmo com os preceitos constitucionais, para os quais somente uma interpretação seria correta e, por consequência, válida. Diante de tal quadro, evidencia-se que a ação rescisória não cumpre os requisitos para sua admissibilidade, a qual não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, e constatando-se, de plano, a inexistência dos invocados vícios, é impositivo o indeferimento da petição inicial. 3. Com essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Sem honorários, haja vista não aperfeiçoada a relação processual. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Com fundamento no art. 292, § 3o, do CPC, de ofício, corrijo o valor da causa para R$780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais), parâmetro utilizado pela petição inicial da ação de reintegração de posse e que melhor se coaduna com a pretensão econômica da parte autora da ação rescisória. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 7 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodium, 2016, p. 1570. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodium, 2016, p. 1570. [3] MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil. Volume 2. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 465.